Tribunal: TJDFT
Processo: 0715260-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. RESIDÊNCIA MÉDICA. MÉDICO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. DIREITO À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PORTARIA No 163/2013. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL À JORNADA DE TRABALHO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para reconhecer o direito da autora à redução da sua carga horária de 40 (quarenta) horas para 20 (vinte) horas semanais, sem prejuízo dos vencimentos, de forma a possibilitar a participação da autora em programa de residência médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a servidora tem direito à redução da jornada de trabalho de 40h (quarenta horas) para 20h (vinte horas) semanais, com o objetivo de participar de programa de residência médica; (ii) saber se é possível manter a remuneração, em caso de redução de jornada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do DF, ocupante do cargo de Médica da Família e Comunidade, de forma que deve ser aplicada a Lei Distrital no 3.323/2004, que prevê no artigo 6o, § 5o a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais para os médicos dessa especialidade.
4. E o artigo 2o da Portaria no 163/2013 da Secretaria de Estado de Saúde do DF dispõe: “a carga horária máxima do servidor efetivo acumulada com a de participação em programa de residência Médica não deverá ultrapassar a 80 (oitenta) horas semanais”.
5. A servidora foi convocada para participar de programa de residência médica na especialidade radiologia (ID 67770071), cuja carga horária é de 60 (sessenta) horas semanais, conforme edital do exame nacional de residência (ID 67770069). Assim, a carga horária acumulada do seu cargo efetivo com o programa de residência resultaria em 100 (cem) horas semanais, violando o limite imposto pela Portaria anteriormente mencionada.
6. Em consonância com o art. 3o, § 2o, da mesma Portaria, quando o interesse de cursar residência médica for do servidor, é autorizada a redução da jornada laboral de 40h para 20h semanais nas seguintes hipóteses: “Art. 3o O servidor com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas para cursar o programa de Residência Médica deverá ter sua carga horária reduzida para 20 (vinte) horas semanais. (...) § 2o Quando o interesse for predominante do servidor: a - Se a carga horária de trabalho semanal for por regime opcional deverá ser solicitada retratação, retornando à carga horária contratual; b - Se a carga horária for por regime contratual, apenas o servidor estável deverá inscrever-se em programa de residência considerando a possibilidade de usufruir de afastamento por meio de Licença sem Vencimento”.
7. No caso, sendo a servidora estável, deve ser assegurado o direito à redução de sua jornada de trabalho, nos termos da Portaria citada, que é específica em relação à Lei Distrital no 3.323/2004. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1214682, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 13/11/2019; TJDFT, Acórdão 1116767, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/08/2018.
8. Outrossim, impedir a autora/recorrida de cursar residência médica por ocupar o cargo de médica da família e comunidade, cuja jornada de trabalho é superior à jornada de trabalho dos demais médicos, viola os princípios da isonomia e da eficiência da Administração Pública, porquanto todas as especialidades médicas são do interesse da rede pública de saúde, que tem o dever de prestar o serviço médico adequado.
9. Por outro lado, ocorrendo a redução da jornada de trabalho da servidora, sem ocorrer alteração do seu regime estatutário, deve ser reduzida a sua remuneração proporcionalmente à jornada de trabalho a ser cumprida (20h semanais), nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF, AgRg no RE 952.103/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/04/2022).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para reconhecer que a remuneração da servidora deve ser reduzida, de forma proporcional à jornada de trabalho a ser cumprida (20h semanais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
11. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 3.323/2004, art. 6o, § 5o; Portaria no 163/2013 da Secretaria de Estado de Saúde do DF, art. 2o e 3o, § 2o; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 61, III, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1214682, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 13/11/2019; TJDFT, Acórdão 1116767, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/08/2018; STF, AgRg no RE 952.103/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/04/2022.